Tribunal: STF
Processo: AR 1231
Classe: AR
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-13
Data de publicação: 1988-10-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. FUNCIONALISMO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ABSORVIDA POR
NOVOS PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO.
AÇÃO RESCISÓRIA AFORADA COM APOIO NO ART. 485-IX  DO CPC (ERRO DE
FATO). DEBATE SOBRE GRATIFICAÇÃO EXTINTA QUE REFOGE AO DOMÍNIO DA
VIA ELEITA, A FALTA DE ADEQUAÇÃO AO PRECEITO LEGAL INVOCADO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.